Tribunal: TJPA
Processo: 0020457-54.2015.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020457-54.2015.8.14.0069

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, OI- TELEMAR NORTE LESTE S/A

APELADO: NAIDES SANTANA BRINQUEDO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0020457-54.2015.8.14.0069

COMARCA: PACAJÁ / PA.

EMBARGANTE(S):
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

OI S.A.

ADVOGADO(A)(S):
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA (OAB/PA 17.515)
.

ALEXANDRE MIRANDA LIMA
(OAB/PA 13.867-A)

DANIEL MOURA LIDOINO
(OAB/ES 17.318)
.

EMBARGADO(A)(S):
NAIDES SANTANA BRINQUEDO
.

ADVOGADO(A)(S):
MAURICIO DE ALENCAR BATISTELLA (OAB/PA 13.886-B)
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 326 DO STJ. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITISCONSORTES PASSIVO. OMISSÃO. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS. SUPRESSÃO DE PÁGINAS DO RECURSO DE APELAÇÃO. DEFEITO NÃO CONFIGURADO. SEQUÊNCIA DE PAGINAÇÃO PERFEITA. CERTIDÃO DE AUSÊNCIA DE IRREGUALIDADE NA DIGITALZIAÇÃO DOS AUTOS. PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. EMBARGOS DE EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE OI S.A. CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatro (4) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020457-54.2015.8.14.0069

COMARCA: PACAJÁ / PA.

EMBARGANTE(S):
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

OI S.A.

ADVOGADO(A)(S):
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA (OAB/PA 17.515)

Alexandre Miranda Lima
(OAB/PA 13.867-A)

Daniel Moura Lidoino
(OAB/ES 17.318)

EMBARGADO(A)(S):
NAIDES SANTANA BRINQUEDO

ADVOGADO(A)(S):
MAURICIO DE ALENCAR BATISTELLA (OAB/PA 13.886-B)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Tratam os autos de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelas requeridas
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e OI S.A.,
em face do Acórdão de Id. 5820775, que
(i)

conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela primeira embargante, no sentido de reformar a sentença para reduzir o valor da condenação solidária das requeridas ao pagamento de danos morais em favor da embargada, arbitrando o
quantum
indenizatório no valor de R$

R$-240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), e, (ii) não conheceu do recurso de apelação da segunda embargante, em razão da sua deserção.

Nas razões dos aclaratórios opostos por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Id. 5916822)
alega-se, em suma, a configuração de omissão do acórdão, porquanto o apelo interposto pela ora embargante culminou na reforma parcial da sentença, com redução do valor da indenização por danos morais, de modo que seria admitida a condenação da requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, conforme a regra do art. 85, §1º, do CPC. Afirma-se que o acórdão foi silente quanto a condenação da parte ao pagamento de honorários decorrentes do provimento parcial do apelo.

Nas razões dos embargos de declaração opostos por
OI S.A.

(Id. 5930003)
afirma-se que o acórdão foi omisso por não ter considerado a informação apresentada na petição de Id. 1232338, na qual teria sido demonstrado que efetivamente houve a comprovação do recolhimento de custas do preparo do apelo no ato de interposição deste recurso. Alega, assim, que ao declarar a deserção da apelação, o acórdão embargado se baseou em premissa fática equivocada, pois a ausência do relatório de conta do preparo, do boleto bancário e do respectivo comprovante de pagamento decorreu de falha no procedimento de digitalização dos autos, pelo setor competente do TJ/PA, razão pela qual deveria ser conhecida a apelação interposta pela referida embargante.

Em manifestações (Ids. 6007796 e 6010011), a embargada pugna pela rejeição de ambos os recursos de embargos de declaração, pois inexistentes quaisquer dos vícios do art. 1.022, do CPC.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 6 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 326 DO STJ. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITISCONSORTES PASSIVO. OMISSÃO. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS. SUPRESSÃO DE PÁGINAS DO RECURSO DE APELAÇÃO. DEFEITO NÃO CONFIGURADO. SEQUÊNCIA DE PAGINAÇÃO PERFEITA. CERTIDÃO DE AUSÊNCIA DE IRREGUALIDADE NA DIGITALZIAÇÃO DOS AUTOS. PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. EMBARGOS DE EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE OI S.A. CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.

Juízo de Admissibilidade dos embargos de declaração.

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal nos embargos de declaração. Assim,
conheço de ambos os aclaratórios opostos.

Assinala-se que, após a oposição dos referidos embargos de declaração pelos então apelantes, diante de decisão interlocutória que determinou remessa do recurso perante os órgãos da Seção de Direito Público (Id. 11029619), houve a oposição de um específico embargos de declaração (Id. 11129447) contra tal decisão.

Ocorre, porém, que, diante do reconhecimento da competência deste órgão fracionário, com o consequente e atual julgamento dos aclaratórios originalmente opostos em face do acórdão de mérito, tem-se por completamente prejudicado os embargos de declaração de Id.

11129447.

II.

Embargos de declaração de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Id. 5916822).

Precisamente, a embargante afirma que a decisão colegiada padece de omissão na aplicação da regra do art. 85, §1º, do CPC, uma vez que do parcial provimento do recurso de apelação com a consequente reforma da sentença para redução do
quantum
indenizatório fixado em primeiro grau, seria cabível a fixação de honorários de sucumbência em prol do advogado da apelante.

De fato, o recurso de apelação interposto pela ora embargante foi conhecido e parcialmente provido. Desta forma, a sentença foi reformada em parte, reduzindo-se o valor da indenização por danos morais fixadas em primeiro grau.

Apesar do provimento parcial da apelação, a interpretação sistemática dos §§ 1º, 2º e 11, do art. 85 do CPC, não permite concluir pela existência autônoma de uma verba de honorários sucumbenciais exclusivamente originada do julgamento de recurso. Com efeito, conforme expressa previsão contida no §1º do art. 85, do CPC, a condenação dos honorários sucumbenciais em sede recursal é cumulativa e deve seguir o princípio da sucumbência, ou seja, deve levar em consideração eventual percentual já fixado na sentença impugnada, não podendo ultrapassar os limites mínimo e máximo preconizados no §2º do mesmo art. 85, bem como avaliar quem restou efetivamente vencido na demanda proposta.

In casu,
muito embora a redução do valor representativo da reparação dos danos morais sofridos pela autora, ainda restou mantida a condenação solidária das fornecedoras ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, em face do abalo moral sofrido pela parte.

Na realidade, ao pleitear a condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do provimento parcial da apelação, o que a ora embargante objetiva é caracterizar sucumbência recíproca entre a autora e os réus, na forma do art. 86 do CPC, considerando a redução do valor da indenização por danos morais resultante do julgamento da apelação.

Ocorre, contudo, que a fixação do valor da indenização por danos morais em quantia inferior ao montante pleiteado na petição inicial não tem o condão de configurar sucumbência recíproca, conforme enunciado da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”,
bem como jurisprudência pacífica da Corte Superior (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.937.242/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).

Por isso, não é admitida a condenação da apelada, ora embargada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, mesmo que o apelo da embargante tenha tido provimento parcial, porquanto ainda permaneceu mantido a condenação por danos morais imposta na sentença e confirmada no acórdão guerreado.

De toda forma, mesmo não se afigurando cabível a condenação da autora ao pagamento de honorários de sucumbência, verifica-se, ainda no campo dos ônus sucumbenciais, que diante do não conhecimento do apelo do outro litisconsorte passivo e do parcial provimento do apelo da embargante EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., houve a majoração dos honorários sucumbenciais em desfavor dos requeridos, ora embargantes.

Contudo, para fins de atendimento da norma do art. 87, §1º, do CPC, registra-se que o percentual de 15% sobre o valor da condenação deverá ser proporcionalmente distribuído em 5% dos honorários para a ora embargante e 10% para a ré OI S.A..

III.

Embargos de declaração de OI S.A. (Id. 5930003).

Nos aclaratórios opostos pela embargante OI. S.A. aduz-se que o acórdão, na medida em que declarou a deserção da apelação, não analisou a informação contida na petição de Id. 1232338, que demonstra ter havido a devida comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato da interposição, daí porque alega-se que a premissa seria equivocada.

De plano, rechaça-se a ocorrência de omissão no acórdão quanto a configuração de deserção do recurso de apelação interposto pela OI S.A.

A premissa fático-processual adotada no acordão é perfeitamente clara: a apelante
não
logrou comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal do apelo no ato de interposição do recurso, na forma disciplinada no art. 1.007 do CPC, tampouco o recolhimento dobrado previsto no §4º do mesmo dispositivo legal.

Sobre a questão acordão embargado registrou:

“[...]

Ainda em sede de admissibilidade recursal, cabe assinalar que o apelo interposto por
OI S.A.

não atende adequadamente todos os pressupostos recursais.
Com efeito, trata-se de recurso deserto, porquanto
não
foi devidamente comprovado o preparo recursal. Explica-se:

O art. 1.007, do CPC, dispõe literalmente que:
‘
No ato de interposição
do recurso, o recorrente
comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.
’

Por seu turno, a Lei Estadual nº. 8.328/2016, em seu art. 9º, §1º, prevê que tal comprovação se dá pela juntada cumulativa dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo.

Na hipótese dos autos, conforme se verifica da petição de apelação da OI S.A. (Id. 621029, pág. 1/25), não resta identificado os documentos referentes
à comprovação do preparo recursal
acima mencionados. Na realidade,
a sequência de paginação do apelo interposto demonstra que apenas foi juntada a comprovação do pagamento de despesas processual referente ao protocolo judicial integrado,
mas não há qualquer comprovação do recolhimento das custas processuais de preparo recursal imediato, na medida que não foi apresentado quaisquer dos documentos do art. 9º, §1º, da supracitada lei estadual.

Por isso mesmo, no despacho exarado pelo relator originário (Id. 1159837) já se assinalava a ausência de recolhimento de preparo no ato de interposição do apelo, dando ensejo a aplicação da regra do §4º, do art. 1.007, do CPC, ou seja, da
imperatividade do recolhimento em dobro,
o que não foi efetivamente realizado pela referida Apelante
.

É que, se a comprovação do recolhimento de preparo não se dá no ato de interposição do recurso,
o preparo deve se realizado em dobro
, sob pena de deserção do recurso.

[...]”

O argumento da embargante acerca da suposta falha no procedimento de digitalização dos autos físicos para meio eletrônico não deu ensejo à admissão do apelo. Com efeito, o acordão vergastado não considerou minimamente verossímil a alegação de falha no ato digitalização dos autos. Isso porque, analisando especialmente a petição do recurso de apelação interposto pela embargante (Id. 621029, pág. 1/25) conclui-se que não há qualquer indicativo concreto de supressão das páginas que integravam a petição de apelação, sendo que
“
a sequência de paginação
do apelo interposto demonstra que apenas foi juntada a comprovação do pagamento de despesas processual referente ao protocolo judicial integrado.”

Analisando o Id. 621029, pág. 1/25, que se refere à petição de interposição do apelo, percebe-se que inexiste descontinuidade ou supressão de digitalização das páginas. Na numeração de páginas dos autos físicos que foram digitalizados, conforme demonstra o carimbo de paginação, o apelo da embargante inicia à fl. 274,
seguindo estritamente a ordem sequencial crescente até a fl. 298, sendo que a fl. 299 corresponde à página de interposição do recurso de apelação da outra ré.

Ou seja, a digitalização não parece ter suprimido as páginas referentes ao recolhimento do preparo recursal. Aliás, a certidão de digitalização de Id. 621033, confeccionada pela central de distribuição, não atestou qualquer irregularidade na digitalização dos autos físicos.

Por fim, não convence a alegação apresentada pela embargante na petição de Id.

1232370, no sentido de que houve a comprovação do recolhimento do preparo na interposição, porquanto a petição de Id. 1232373 não possui numeração carimbada da unidade judiciária, de modo que tal petição pode apenas representar a cópia do recurso de apelação que foi protocolizado sem os documentos comprobatórios do recolhimento do preparo.

Se depreende, portanto, que a decisão colegiada efetivamente não acolheu as justificações da apelante quanto a ausência de comprovação do preparo no ato da interposição, já que não houve configuração de falha na digitalização dos autos.

ASSIM,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
sem efeitos modificativos
, e,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração de
OI S.A.
, integrando a decisão colegiada apenas para definir que o percentual de 15% sobre o valor da condenação deverá ser proporcionalmente distribuído entre os demandados, cabendo em 5% dos honorários para a ré
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e 10% para a ré
OI S.A.

É como voto.

Belém/PA, 4 de março de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/03/2024